Tribunal: TJSP
Processo: 1004281-51.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Pensão por morte – Ex-servidor falecido da Municipalidade de São Paulo - Pretensão de reconhecimento do direito à concessão da pensão por morte deixada por seu companheiro, com base na LM n. 15.080/09 - Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Provas dos autos que consolidam o direito invocado na inicial – Reconhecimento da união

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Pensão por morte – Ex-servidor falecido da Municipalidade de São Paulo - Pretensão de reconhecimento do direito à concessão da pensão por morte deixada por seu companheiro, com base na LM n. 15.080/09 - Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Provas dos autos que consolidam o direito invocado na inicial – Reconhecimento da união estável – Precedente desta C. Câmara de Julgamento – Correção monetária e juros – Aplicação da Taxa Selic, nos termos do art. 3o da EC no. 113/21 – Sentença mantida – Recursos desprovidos, com observação.